Tribunal: TJBA
Processo: 8054976-97.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8054976-97.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: REFINARIA DE MATARIPE S.A. Advogado(s): EMIR NUNES DE OLIVEIRA NETO, ALAN ADUALDO PERETTI DE ARAUJO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS DO ICMS INSTITUÍDO PELA LEI COMPLEMENTAR 192/2022. DECISÃO COMBATIDA QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO FEITO DIANTE DA PENDÊNCIA DE JULGAMENTO PELO STF DA ADI Nº 7.397/DF. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO NA PARTE CONHECIDA. Encontra-se pacificado no STF o entendimento no sentido de que a pendência de ação direta na qual se discute a constitucionalidade de determinada lei não obriga ao sobrestamento de todos os processos sobre o tema. Ademais, do exame dos autos da ADI 7397/DF, não há indicação alguma a respeito de comando para sobrestamento dos processos que tratam da matéria. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8054976-97.2023.805.0000, em que figuram como Agravante REFINARIA DE MATARIPE S.A e Agravados SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA e OUTROS. A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025 Desembargador(a) Presidente Desª Cynthia Maria Pina Resende Relatora Procurador(a) de Justiça